Tribunal: STF
Processo: HC 185579
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. 
    2. A parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, que “se encontra preso desde 17/04/2017, aguardando o julgamento de Recurso de Apelação Nº 0298571-24.2017.8.19.0001 desde o mês 13/08”.
    3. Decido.
    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhuma peça que permita a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator